Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021299-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - CPF: 001.089.423-33 (ADVOGADO), TONE JANE SILVESTRE DE SOUSA - CPF: 692.242.855-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - CPF: 001.089.423-33 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0002-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM, SEM JUILGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CRIME, DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO, COM MESMO PEDIDO, PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Pedidos pendentes de análise pelo Juízo Singular, vez que objeto de resposta à acusação, não podem ser conhecidos por este Tribunal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus

sem pedido de liminar
, impetrado em favor de
Tone Jane Silvestre de Sousa
, pois estaria sendo submetido a
coação ilegal
pelo juízo da
Vara Única de Brasnorte/MT,
na ação penal nº 0001402-03.2018.811.0100.

Sustenta a
falta das condições para a ação penal
, vez que não se encontra presente justa causa para a apresentação da denúncia, ante a
inexistência de crime ou mesmo de indícios de autoria e materialidade
.

Requer, seja o presente pedido processado na forma legal, para ao final seja concedida a ordem, determinando-se o
trancamento da ação penal
.

Conforme ID. 148507654 foram solicitadas informações à autoridade coatora, as quais foram anexadas sob o Id. 148747688.

Instada a se manifestar, a
PGJ
opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, se conhecido, pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 149297677):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS IMPETRADO COM OBJETIVO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS ATINENTES AO MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM– NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara,

O douto Procurador de Justiça aventou preliminar de não conhecimento do
mandamus
por manifesta supressão de instância.

De fato, verifica-se que merece acolhida a presente preliminar ora aventada, estando o remédio heroico
totalmente prejudicado
.

Conforme constata-se dos autos, o paciente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 168, § 1º, do Código Penal, porque na condição de empregado, teria se apropriado de coisa alheia móvel, consistente em 1 carga de soja em grãos a granel, avaliada em R$ 45.030,76.

Consta nas informações remetidas pelo juízo dito coator, que o paciente foi regularmente citado por carta precatória, aportando nos autos resposta a acusação, a qual encontra-se pendente de análise pelo juízo singular.

Em consulta a ação penal originária nº 0001402-03.2018.811.0100, constatei que consta na resposta a acusação tese de trancamento da ação penal, ou seja, mesma tese ventilada no presente
Habeas Corpus.

Com efeito, não pode esta Colenda Turma apreciar pedido que ainda sequer foi apreciado pelo juízo singular, sob pena de afronta ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ora, ao impetrar o presente remédio constitucional sem ainda obter uma decisão do juízo singular, a Defesa viola as regras do devido processo legal e do princípio do duplo grau de jurisdição, a se transmudar na
supressão de instância
, exigindo-se, destarte, o
não conhecimento do remédio heroico
. Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu:

“(...) Constatada a ausência de exame de temas suscitados na inicial deste habeas corpus pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação das referidas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (...)”.

(AgRg no HC n. 770.968/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Tal entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

(...) 2) O Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus somente é admitido se comprovar-se de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime; o que inocorre na hipótese versada, especialmente considerado que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição porquanto tal pedido sequer foi formulado pelo Juízo a quo. (N.U 1015452-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Desta forma, não há como analisar o pedido formulado no
writ
, pois configurada notória
supressão de instância
, o que afronta a hierarquia do Poder Judiciário.

Dessa maneira, ressai, a toda evidência, que não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento do remédio heroico, constatação a que se chega, seguindo os entendimentos dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer,
não conheço
do presente
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Tone Jane Silvestre de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022